Tribunal: TJES
Processo: 5000001-04.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-04.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CLARA DE CASTRO E CAETANO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000001-04.2024.8.08.0019
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Atílio Vivácqua/ES
Recorrente: Maria Clara de Castro e Caetano
Recorrido: CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ENXAQUECA CRÔNICA REFRATÁRIA. MEDICAMENTO EXTRA ROL DA ANS. FORNECIMENTO DEVIDO. ADEQUAÇÃO DA POSOLOGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Maria Clara de Castro e Caetano e por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de Toxina Botulínica (BOTOX®) e Fremanezumabe (AJOVY®), fixando a aplicação deste último de forma trimestral, e indeferiu os pedidos de danos morais e reembolso.

A autora pretende a fixação da periodicidade mensal do AJOVY®, indenização por danos morais e reembolso de valores despendidos. A operadora sustenta a inaplicabilidade do CDC, a taxatividade do Rol da ANS e a licitude da negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento não previsto expressamente no Rol da ANS, em plano de autogestão; (ii) definir a periodicidade adequada do fármaco Fremanezumabe; (iii) verificar a existência de direito ao reembolso de despesas pretéritas; e (iv) examinar a configuração de dano moral decorrente da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de operadora de autogestão, não incide o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), aplicando-se a Lei nº 9.656/1998 e o Código Civil, especialmente os arts. 422 e 423.
5. Embora o Rol da ANS seja taxativo em regra, admite mitigação em hipóteses excepcionais. Comprovada a refratariedade da enxaqueca crônica (CID G43.3), o insucesso das terapias convencionais e o registro do medicamento na ANVISA, revela-se abusiva a negativa fundada exclusivamente na ausência no rol.
6. A definição da terapêutica compete ao médico assistente. Demonstrada, por laudo complementar e bula, a necessidade de aplicação mensal do AJOVY®, impõe-se a adequação da periodicidade para assegurar a eficácia do tratamento.
7. Indevido o reembolso das despesas anteriores ao laudo circunstanciado que comprovou a excepcionalidade clínica, ausente prova de negativa indevida à época do desembolso.
8. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral, por agravar a situação de aflição do paciente. Indenização fixada em R$ 5.000,00, com incidência da Taxa Selic a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da CASSI desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para adequar a periodicidade do AJOVY® para aplicação mensal e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. A operadora de plano de saúde de autogestão, ainda que não submetida ao CDC, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e não pode negar cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para doença coberta, quando comprovada a ineficácia das terapias convencionais. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 422 e 423; Lei nº 9.656/1998; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 012150001209, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 05/02/2019; TJES, Apelação nº 006150073119, 1ª Câmara Cível, j. 16/10/2018; TJES, Apelação nº 048110224598, 1ª Câmara Cível, j. 11/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, negando provimento ao recurso da CIASE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001-04.2024.8.08.0019

AP
TE/APDO
:
MARIA CLARA DE CASTRO E CAETANO

APDO/
APTE
:
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Maria Clara de Castro e Caetano
(ID 10864817), ver reformada em parte a sentença (ID 10864774) que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida,
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI)
, forneça os medicamentos Toxina Botulínica (BOTOX) e Fremanezumabe (AJOVY), indeferindo, contudo, o pleito indenizatório e o reembolso integral nos moldes pretendidos.

Irresignada, a apelante (autora) sustenta, em síntese: (i) a necessidade de retificação da periodicidade do fármaco Ajovy para o regime mensal, conforme prescrição médica e bula do medicamento, visando a eficácia do tratamento de enxaqueca crônica refratária (CID G43.3); (ii) a configuração de danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura, que agravou seu estado de aflição e dor; (iii) o direito ao reembolso dos valores despendidos com o tratamento (R$ 3.165,00), documentalmente comprovados.

Por sua vez, a
CASSI
interpôs recurso adesivo/apelação (ID 10864821) alegando: (i) a inexistência de relação de consumo, por tratar-se de operadora de autogestão (Súmula 608 STJ); (ii) a licitude da negativa de cobertura baseada na ausência do tratamento no Rol de Procedimentos da ANS e no não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT); (iii) que a condenação ao fornecimento de medicação extra-rol desequilibra o binômio custeio-benefício da entidade.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 10864825 e ID 10864828), pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do recurso adverso.

Entendo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual adentro a questão meritória.

Dos autos é possível extrair que
a autora
afirma
ser beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida,
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI)
, na modalidade autogestão.

Relata que, no ano de 2020, foi diagnosticada com quadro severo de
ENXAQUECA CRÔNICA REFRATÁRIA (CID 10: G43.3)
, patologia extremamente debilitante que compromete gravemente suas atividades habituais. Esclarece que se submeteu a diversos protocolos terapêuticos preventivos de primeira linha (topiramato, amitriptilina, betabloqueadores), contudo, não obteve melhora significativa, configurando a refratariedade clínica.

Diante do insucesso das alternativas convencionais, sua médica assistente prescreveu o uso combinado de Toxina Botulínica (BOTOX®), com aplicação trimestral, associada ao anticorpo monoclonal Anti-CGRP (AJOVY® - FREMANEZUMABE), este de aplicação mensal. Sustenta que obteve negativa administrativa sob o fundamento de que os fármacos não constariam no Rol da ANS,
razão pela qual socorreu-se do Judiciário onde

p
ostula a condenação da ré ao fornecimento contínuo da medicação, o reembolso de R$ 3.165,00 e indenização por danos morais.

Em contestação, a CASSI arguiu a inaplicabilidade do CDC (Súmula 608 do STJ) e defendeu a taxatividade do Rol da ANS, asseverando que o tratamento pleiteado não preenche as Diretrizes de Utilização (DUT).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos, porém fixando a periodicidade do fármaco Ajovy em caráter
trimestral
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da negativa de cobertura de tratamento imunoterápico para enxaqueca crônica refratária, prescrito por médico assistente, sob o pálio da ausência de previsão no Rol da ANS e da natureza jurídica de autogestão da operadora; obrigação de ressarcimento dos danos materiais por parte da operadora e, por fim, a caracterização ou não do dano moral.

De plano, impõe-se fixar a premissa jurídica que rege a relação interpartes que guarda peculiaridade em relação a grande maioria dos casos que tratam do fornecimento de medicamentos.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 608,
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
. Dessa forma, sendo a CASSI uma operadora de autogestão, a lide deve ser solucionada à luz da Lei nº 9.656/1998 e das disposições do Código Civil.

Ocorre, que a exclusão do microssistema consumerista não autoriza a operadora a agir de forma arbitrária, pois o contrato de plano de saúde, ainda que de autogestão, possui natureza de adesão, submetendo-se aos princípios da boa-fé objetiva, da probidade (art. 422, CC) e da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423, CC) e, segundo tais princípios deve ser a lide em questão ser solucionada.

A operadora fundamenta a negativa de atendimento da pretensão da sua contratante na ausência do fármaco Fremanezumabe (AJOVY) no Rol da ANS. Entretanto, como bem afirmado pelo magistrado, a tese não merece ser acolhida pelo judiciário.

A jurisprudência do Colendo STJ, conquanto reconheça a natureza "taxativa em regra" do Rol, estabeleceu parâmetros que permitem a superação dessa taxatividade em casos excepcionais. No caso concreto, a autora logrou comprovar a insuficiência clínica, evidenciando a falha de todos os tratamentos convencionais.

A esse respeito, sublinhe-se que a operadora de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não lhe cabe escolher a modalidade ou o fármaco a ser empregado. Tal prerrogativa é exclusiva do profissional que acompanha o paciente.

O médico assistente, que possui o contato direto com a paciente e detém o conhecimento técnico sobre o quadro, é a autoridade máxima para definir a melhor linha de tratamento, eis que preenchidos os demais requisitos para sua análise e afirmação.

No caso
sub examine
, o laudo médico é exauriente ao demonstrar o insucesso das vias convencionais e, no sentido de afastar a alegação da contratada, observa-se que o medicamento
Ajovy (Fremanezumabe)
possui registro na ANVISA, restando afastada a natureza de tratamento experimental.

Desta forma, com a convergência destes inúmeros fatores, a negativa, portanto, revela-se abusiva ao se sobrepor ao critério clínico e científico, devendo a sentença ser mantida quanto a este ponto.

Em trato de continuidade, verifico, entretanto, que a sentença de piso fixou a periodicidade trimestral para que o medicamento seja fornecido. Todavia, a parte autora colacionou retificação do laudo médico e instrução da bula, indicando que a posologia deve ser
MENSAL
para o controle efetivo das crises.

Tendo como ponto de partida a busca pela máxima eficácia do tratamento, consubstanciado no já mencionado laudo clínico exaustivo, acolho o pleito de reforma neste ponto para adequar o fornecimento à prescrição médica mensal. A manutenção de uma periodicidade inadequada compromete a finalidade terapêutica do medicamento de alto custo. Neste ponto, portanto, deve ser revista a sentença para adequar o medicamento ao seu contexto de efetividade no tratamento em favor da recorrente.

No tocante ao pedido de reembolso de
R$ 3.165,00
, referente a notas fiscais de setembro e novembro de 2023, entendo que a r. sentença
deve ser igualmente mantida
.

A obrigação de reembolso por parte da operadora pressupõe a prova de que houve uma negativa
indevida
. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, as despesas retroativas e que a autora recorrente busca que lhe sejam pagas, datam de meses
anteriores
à expedição do laudo médico circunstanciado que fundamenta esta ação.

Não há evidências de que, ao tempo do desembolso, a autora tivesse apresentado à CASSI o suporte científico necessário (prova de refratariedade e imprescindibilidade clínica) para afastar a regra geral da taxatividade do Rol. O laudo técnico robusto, ao que tudo indica, foi confeccionado especificamente para viabilizar a judicialização como bem sinalizado pela sentença.

Destarte, não havendo comprovação de que a operadora teve ciência da excepcionalidade clínica no momento das compras particulares, não se configura o ilícito contratual apto a gerar o dever de reembolso. Razão pela qual, conforme afirmado na sentença, a
improcedência do pedido de danos materiais é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que sentença deve ser revista.

É cediço que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar. Todavia, em se tratando de Direito à Saúde, a negativa indevida agrava a situação de aflição psicológica e desamparo do beneficiário. A autora, padecendo de dores incapacitantes, viu-se compelida a judicializar a demanda para obter o tratamento que lhe garante dignidade. Tal conduta, na esteira do entendimento já consolidado por esta corte, transborda o mero aborrecimento, como fazem coro os precedentes que faço constar.

E, no mesmo contexto, já afirmo que o valor do Dano Moral, pelo critério bifásico fixado pelo STJ, resta estabelecido no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme se observa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. - A recusa indevida por administradora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico é causa de dano moral, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo usuário, uma vez que ao solicitar a cobertura já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 3. - Hipótese em que se mostra razoável a fixação da indenização por dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 012150001209, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEIÇÃO AGRAVO RETIDO REDUÇÃO DAS ASTREINTES POSSIBILIDADE MÉRITO PLANO DE SAÚDE AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA CREDENCIADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNICA TABELA DE HONORÁRIOS LIMITAÇÃO INAPLICABILIDADE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE FORMA INTEGRAL PELA APELANTE DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM REDUZIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A recusa da cobertura de procedimento médico-cirúrgico por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor (STJ, REsp 1167525/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho). 5. Quanto ao valor a ser pago a título de indenização por danos morais, forçoso reconhecer que, para a fixação do quantum, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Valor reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 006150073119, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 05/11/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR - PARTO PREMATURO - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL - URGÊNCIA CARACTERIZADA – CARÊNCIA - DESCABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - INAPLICABILIDADE. [...] 5. Inequívoca a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da vida da gestante e do nascituro, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente quanto à sua recuperação e de seu filho, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa e do direito à saúde. 6. Em atenção aos critérios e objetivos informadores do arbitramento da indenização por danos morais, seu valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela Taxa Selic desde a citação, montante compatível com os danos sofridos pela apelante, sem contudo configurar enriquecimento sem causa. [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048110224598, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

A particularidade da situação da recorrente não se afasta dos parâmetros apresentados, assim, seguindo os parâmetros desta Corte e o caráter pedagógico da medida, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante condizente com a capacidade da operadora e as nuances do caso.

Acolhida parcialmente a pretensão de reforma da autora, entendo por prejudicados, eis que em sentido contrário ao que foi estabelecido por esta corte, os pedidos de reforma para a improcedência do pleito autoral por parte da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA CASSI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA
:

DETERMINAR
que a CASSI proceda ao fornecimento contínuo da Toxina Botulínica (BOTOX®) trimestralmente e do fármaco Fremanezumabe (AJOVY®) 225mg na periodicidade
MENSAL
;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação, eis que derivado de relação contratual firmada entre as partes.

Deixo de analisar a temática relativa ao art. 85, §11, do CPC, eis que não fixados em primeiro grau como se extrai da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)